Tribunal: TJDFT
Processo: 0730546-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730546-93.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: REYMUNDO WAZILEWSKI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94.0008514-1. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA ACP. 1. Não subsiste o efeito suspensivo outrora determinado nos autos do EREsp 1.319.232 e da RCL 34.966/RS. 2. Figurando o Banco do Brasil no título judicial e não havendo litisconsórcio necessário, o credor tem o direito de propor a liquidação individual de sentença coletiva apenas contra um dos devedores solidários (CC 275). No caso, possui o Banco do Brasil legitimidade passiva para a causa, cuja competência é da Justiça Comum Estadual (Súmula 508/STF). 3. Não vislumbrada a necessidade de se provar fato novo, mostra-se desnecessária a realização da pretendida liquidação por artigos. 4. Não há óbice à inversão do ônus probatório se, em consonância com os termos da decisão liquidanda, é verificada pelo julgador a excessiva dificuldade do credor/liquidante de cumprir o encargo (apresentação de registros bancários de aproximadamente 30 anos) (CPC/2015 373 § 1o). 5. O C. STJ pacificou o entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (Tema 685). 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O banco recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 do CPC, sustentando ser imprescindível o chamamento da União e do Bacen para comporem o litisconsórcio passivo necessário da presente demanda, com o deslocamento do feito para a Justiça Federal; b) artigo 509, inciso II, do mesmo diploma legal, defendendo a necessidade de liquidação prévia do julgado. Pugna, ainda, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, não aplicabilidade do CDC à hipótese dos autos, bem como incidência de juros nos limites estabelecidos na sentença coletiva. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e na OAB/DF 37.808 (ID 33582343 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 114 do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “5 - Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles. 6 - A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum.” (REsp 1948316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/11/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 509, inciso II, do Código Adjetivo Civil, ao argumento de ser necessária a prévia liquidação do julgado, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a lide originária já é processada sob o rito da liquidação pelo procedimento comum. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto aos pedidos de reconhecimento da ilegitimidade passiva, não aplicabilidade do CDC à hipótese dos autos, bem como incidência de juros nos limites estabelecidos na sentença coletiva, pois o STJ já firmou entendimento no sentido de que “(...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030